Tribunal: TJDFT
Processo: 0733950-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733950-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SILVERIO CARDOSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante OAS Empreendimentos S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito, determinando que a autora promova o seu andamento indicando bens das partes devedoras passíveis de penhora. Em suas razões, o agravante alega que deve ser reconhecida a concursalidade do crédito perseguido nos autos, a qual não deve sofrer qualquer ato executório, sob pena de ofensa aos princípios da par conditio credito rum e da prevalência do interesse dos credores, bem como configuração de crime falimentar. Sustenta a necessidade de submissão do crédito objeto da execução ao plano recuperacional, conforme determinado pela sentença de encerramento da recuperação judicial. Requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, declarar a natureza concursal do crédito exequendo, bem como sua submissão aos termos do Plano de Recuperação Judicial. Pugna, ainda, pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é possível supor os prejuízos que podem advir ao agravante, eis que, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, há a possibilidade de atos de constrição do seu patrimônio. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, ao menos em análise preliminar, não se observa a sua presença. Isso porque, com o encerramento da recuperação judicial, não remanesce qualquer óbice às exequentes de executarem seu crédito. Com efeito, o fato de o plano de recuperação prever obrigações a serem cumpridas em determinado prazo não interfere com a questão em exame, pois a competência do Juízo recuperacional se encontra exaurida, ao menos enquanto as obrigações estiverem sendo cumpridas e não houver pedido de falência, por ação própria. Entendimento diverso não encontra amparo nos arts. 61 a 63, da Lei 11.101/05, com as modificações da Lei no 14.112/2020. Além disso, e como devidamente observado pelo Juiz de origem na decisão agravada, o crédito exequendo não foi habilitado perante o juízo universal, e está sendo executado individualmente pelas agravadas. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator